Tribunal: TJES
Processo: 5000301-61.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-61.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENARIO DELFIM
RECORRIDO: MARINETE FELLER ROSSI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo exequente em face da sentença (id. 4704404) que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Colhe-se da inicial que o exequente é credor do executado no valor atualizado de R$ 1.644,66 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), postulando pela citação da executada para o pagamento da demanda, posteriormente, outras medidas executivas.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que forneceu endereço da executada no prazo legal, postulando pela reforma da r. sentença

Contrarrazões não interpostas, pois a recorrida não foi encontrada no endereço fornecido nos autos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, em que pese o recorrente ter apresentado o endereço da executada fora do prazo estabelecido pelo juízo de piso, o prazo concedido à parte autora não seria próprio, não ensejaria preclusão, ao menos até prolação da sentença. Com efeito, ainda que a parte autora tenha se comportado no processo de forma indesejada, pois não atendeu ao despacho no prazo fixado e muito menos pediu dilação de prazo, fato é que antes de se extinguir o processo por abandono a parte peticionou e neste caso, até mesmo para se evitar ajuizamento de nova demanda, a extinção não atenderia aos fins almejados pela ação e pelo processo.

Assim, ainda que no âmbito do Juizado Especial não se exija a intimação pessoal da parte para impulsionar o processo como condição de extinção pelo abandono, fato é que a parte autora, ainda que a destempo, se manifestou nos autos e como o prazo não é de natureza peremptória, não faz sentido algum extinguir e impor ao autor o caminho de nova ação, pois neste caso a extinção se traduziria em uma espécie de punição para o advogado desidioso, sem previsão legal.

Desse modo, em que pese a inobservância do prazo pelo advogado da parte autora, para o fim de se atender aos princípios da informalidade e da encomia processual, vota-se pela anulação da sentença para o fim de determinar o prosseguimento do feito com nova tentativa de citação no novo endereço informado.

Por fim, ressalta-se não há como se julgar o mérito da demanda (causa madura), pois a relação processual ainda não se formou.

Ante ao exposto
,

CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONCEDER PROVIMENTO,
para
afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem oportunizando a citação da executada, dando-se continuidade ao processo.

Sem custas e honorários face a procedência do recurso.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)